Tribunal: TJPA
Processo: 0011221-51.2007.8.14.0006
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-08-20

Ementa:
APELAÇÃO PENAL. ART. 157, §2º, I C/C ART. 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE, EM FACE DO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA. PROVIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. l. A prescrição da pretensão punitiva regula-se pela pena aplicada em concreto, após o advento da sentença penal condenatória, com trânsito em julgado para a acusação, na forma do artigo 110 do Código Penal e, considerando que o apelante faz jus à benesse inserta no art. 115 do Código Penal (prazo prescricional reduzido pela metade), por ser menor de 21 anos à data dos fatos, impõe-se o reconhecimento da extinção da punibilidade ante a fluência do prazo prescricional ocorrida desde o último marco interruptivo (publicação da sentença condenatória ? 21/11/2011), nos termos do art. 107, IV c/c art. 109, IV c/c art. 110, parágrafo primeiro e art. 115, todos do Código Penal. 2. Recurso conhecido e provido, para declarar extinta a punibilidade do apelante, em face do reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva do Estado, na modalidade retroativa.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 0011221-51.2007.8.14.0006
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE ANANINDEUA/PA (9ª VARA CRIMINAL)
APELANTE: JOHNATTA WESLEY VIEIRA MARTINS (DEFENSORA PÚBLICA ROMINA ARIANE RODRIGUES AZEVEDO)
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA
REVISOR: DES. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. ART. 157, §2º, I C/C ART. 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE, EM FACE DO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA. PROVIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
l.
A prescrição da pretensão punitiva regula-se pela pena aplicada em concreto, após o advento da sentença penal condenatória, com trânsito em julgado para a acusação, na forma do artigo 110 do Código Penal e, considerando que o apelante faz jus à benesse inserta no art. 115 do Código Penal (prazo prescricional reduzido pela metade), por ser menor de 21 anos à data dos fatos, impõe-se o reconhecimento da extinção da punibilidade ante a fluência do prazo prescricional ocorrida desde o último marco interruptivo (publicação da sentença condenatória - 21/11/2011), nos termos do art. 107, IV c/c art. 109, IV c/c art. 110, parágrafo primeiro e art. 115, todos do Código Penal.
2
. Recurso conhecido e provido, para declarar extinta a punibilidade do apelante, em face do reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva do Estado, na modalidade retroativa.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, em conhecer e dar provimento ao apelo para declarar extinta a punibilidade, em virtude da prescrição retroativa, nos termos do voto do Desembargador Relator.

17ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início às 14:00hs do dia dez do mês de agosto de 2020 e término às 14:00hs do dia dezessete do mês de agosto de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém (PA), 17 de agosto de 2020.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator
PROCESSO Nº 0011221-51.2007.8.14.0006
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE ANANINDEUA/PA (9ª VARA CRIMINAL)
APELANTE: JOHNATTA WESLEY VIEIRA MARTINS (DEFENSORA PÚBLICA ROMINA ARIANE RODRIGUES AZEVEDO)
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA
REVISOR: DES. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
R E L A T Ó R I O

Johnatta Wesley Vieira Martins,
por intermédio da defensora pública Romina Ariane Rodrigues Azevedo, interpôs apelação contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 9ª Vara Penal da Comarca de Ananindeua/PA, que o condenou às penas de 02 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática delitiva tipificada no art. 157, §2º, I c/c art. 14, II do Código Penal.

O apelante pugna, tão somente, pela declaração da extinção da punibilidade em razão da prescrição, aduzindo que já se passou ¿
mais de 08 anos da última causa interruptiva e por prescrever a condenação em 4, já que tinha 18 anos na data do fato¿.

O
dominus litis
, em suas contrarrazões, anui com as alegações defensivas, salientando que ¿
entre a data da publicação da sentença condenatória (21/11/2011) até a presente data transcorreu prazo superior a 04 anos, não resta outra alternativa senão reconhecer a incidência do referido instituto da prescrição
.

Por último, manifestando-se na condição de
custos legis
, o Procurador de Justiça Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva opina pelo conhecimento e provimento, ¿
para que seja declarada a extinção da punibilidade de Johnatta Wesley Vieira Martins, em virtude da prescrição, ex vi do artigo 107, IV, c/c artigo 110, §1º, e artigo 109, IV, c/c artigo 115, do Código Penal¿
.

É o relatório.

Sob revisão do Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém (PA), 17 de agosto de 2020.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator

PROCESSO Nº 0011221-51.2007.8.14.0006
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE ANANINDEUA/PA (9ª VARA CRIMINAL)
APELANTE: JOHNATTA WESLEY VIEIRA MARTINS (DEFENSORA PÚBLICA ROMINA ARIANE RODRIGUES AZEVEDO)
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA
REVISOR: DES. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
V O T O

O recurso é adequado, tempestivo e está subscrito por defensora pública. Conheço.

A arguição de prescrição suscitada pela defesa merece ser acolhida, pois, constato que,
no caso em exame
,
ocorreu o perecimento da pretensão punitiva do Estado
, na modalidade retroativa, quanto ao crime pelo qual o recorrente foi condenado, como passo a demonstrar.

Consta dos autos, que o acusado foi condenado pelo crime tipificado no art. 157, §2º, I c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 02 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial aberto, tendo a sentença transitado em julgado para o Ministério Público, enquadrando-se, assim, na hipótese prevista no parágrafo 1º do artigo 110
1
do Código Penal, por meio da qual a prescrição regular-se-á pela pena aplicada, conforme orienta a Súmula nº 146 do Supremo Tribunal Federal, que assim prescreve:
¿
A prescrição da ação penal regula-se pela pena concretizada na sentença, quando não há recurso da acusação.¿

Nesse contexto, considerando a reprimenda aplicada - conta-se o lapso temporal da reprimenda em concreto, nos termos do art. 109, IV
2
, do Código Penal, operando-se, consequentemente, o decurso do prazo prescricional em
08 anos, todavia, em face de ser menor de 21 anos na data dos fatos
(certidão à fl. 06 do anexo),
tal parâmetro é reduzido pela metade
, a teor do que dispõe o artigo 115
3
do Código Penal, ou seja, prescreve em 04 anos.

Desse modo, tendo em vista
que a sentença condenatória foi publicada em 21/11/2011
(fl. 127), a qual, como já dito, transitou em julgado para a acusação,
verifica-se a ocorrência da prescrição, na modalidade retroativa, eis que transcorrido lapso superior a 04 anos desde este último marco interruptivo do prazo prescricional até a presente data.

No mesmo sentido, colaciono ementa de voto proferido pela 2ª Turma de Direito Penal desta e. Corte, no qual fui relator,
in verbis:
¿EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ART. 306 DA LEI Nº 9.503/97.
PRESCRIÇÃO RETROATIVA. OCORRÊNCIA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE
. ACOLHIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Constatada nos autos a fluência do prazo prescricional ocorrida entre o recebimento da denúncia (17/06/2015) e a prolatação da sentença condenatória (17/04/2019), impõe-se o reconhecimento da extinção da punibilidade, por ocorrência de prescrição na modalidade retroativa (art. 109, VI, c/c art. 110, parágrafo primeiro, ambos do Código Penal). 2. Acolhe-se a preliminar suscitada pela defesa, para declarar extinta a punibilidade do recorrente, à unanimidade¿. (2020.00491919-59, 211.871, Rel. Milton Augusto de Brito Nobre, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2020-02-11, Publicado em 2020-02-12).

Para finalizar, impende ressaltar, de passagem, que, entre a publicação da sentença condenatória (21/11/2011) e a distribuição do recurso de apelação neste 2º grau (27/02/2020) já havia decorrido mais de 04 anos, o que evidencia que,
ao chegar neste e. Tribunal, já estava extinta a punibilidade pela ocorrência da prescrição.

Sendo assim, diante da pena
in concreto
, há de ser provido o apelo para declarar extinta a punibilidade do agente pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva.

Ante o exposto, acompanhando o parecer da Procuradoria de Justiça, conheço do recurso e dou-lhe provimento para
declarar extinta a punibilidade do apelante Johnatta Wesley Vieira Martins, pela ocorrência da prescrição retroativa da pretensão punitiva do Estado, nos termos do art. 107, IV c/c art. 109, IV c/c art. 110, parágrafo primeiro e art. 115, todos do Código Penal.

É como voto.

Belém, 17 de agosto de 2020.

Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator

1

Art. 110 - A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente.
§ 1
o
A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.

2

Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1
o
do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:
IV - em oito anos, se o máximo da pena é superior a dois anos e não excede a quatro;

3
Art. 115 - São reduzidos de metade os prazos de prescrição quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos, ou, na data da sentença, maior de 70 (setenta) anos.